Tribunal: TJDFT
Processo: 0737756-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737756-27.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LARISSA DE JESUS ANDRADE APELADO: AVON COSMETICOS LTDA. D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por LARISSA DE JESUS ANDRADE contra a r. sentença de ID 57192131, proferida nos autos da ação ajuizada pela apelante em face de AVON COSMÉTICOS LTDA, por meio da qual o douto Magistrado da 1a Vara Cível de Sobradinho indeferiu a petição inicial. Em suas razões recursais (ID 57192138), a apelante afirma ter acostado aos autos o comprovante de residência, inexistindo razões para o indeferimento da exordial. Por essa razão, em seu entender, a ação de origem deve ter normal prosseguimento, devendo também lhe ser assegurado o benefício da justiça gratuita. É a síntese do necessário. No que se refere aos requisitos necessários para a concessão da gratuidade de justiça, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. No caso, não existem nos autos elementos suficientes para se analisar a hipossuficiência da autora, até porque o documento acostado ao ID 57192115 não apresenta dados que permitem identificar o titular da conta bancária. Neste contexto, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá a apelante carrear aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, extratos de cartão de crédito e/ou bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança, com a identificação da titularidade, contracheque atualizado e/ou comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, tudo de modo a indicar a impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Determino, portanto, a intimação da apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade da concessão da gratuidade de justiça. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 8 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora